Tribunal: STF
Processo: ARE 1330398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. CNEN. SERVIDOR. EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO POR JORNADA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. A sentença condenou a CNEN a reduzir a jornada semanal de trabalho do autor, Tecnologista Senior, de 40 para 24 horas, nos termos do art. 1° da Lei n° 1.234/50 e a pagar-lhe horas efetivamente trabalhadas que excederam a jornada de 24 horas semanais, remuneradas por adicional por serviço extraordinário no valor de 50% da hora normal, computado o adicional de radiação ionizante elou gratificação de Raio X, bem como o pagamento das repercussões daí advindas nas férias e gratificação natalina, não atingidas pela prescrição quinquenal, atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, a partir da citação, de acordo com o art. l°-F, Lei n° 9.494/97.
    2. Conheço de oficio da remessa necessária, tendo em vista a sucumbência de pessoa jurídica de direito público e a não incidência aparente de qualquer causa de dispensa legalmente prevista.
    3. A jornada de trabalho de servidor público federal é de 40 horas semanais, mas a Lei n° 8.112/1990, art. 19, ressalva a duração estabelecida em leis especiais, como a da Lei n° 1.234/1950, que confere àqueles que operam com raio-X e substâncias radioativas, direitos e vantagens, nomeadamente, jornada laborai de 24 horas semanais, férias semestrais de 20 dias ininterruptos e gratificação.
    4. O autor trabalha habitualmente exposto à radiação, conforme descreve sua ficha individual, e seus contracheques atestam o recebimento de 'adicional de irradiação ionizante', justificando-se a redução das jornadas semanais de trabalho para 24h, para evitar riscos à saúde; e o pagamento de horas extras no período em que laboraram em 40 horas semanais, observada a prescrição quinquenal, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei n° 8.112/90, com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, nela computado o adicional de radiação ionizante elou gratificação de Raio X e respeitado o limite máximo de duas horas por jornada, tudo com repercussão nas férias, repouso semanal remunerado e 13° salário. Precedente desta Turma.
    5. Como os limites dos arts. 73 e 74, da Lei 8.112/90 não foram estabelecidos no pedido ou na sentença, impõe-se fixá-los neste momento.
    6. Apelação desprovida. Remessa necessária conhecida de oficio e parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, XXXV, 7°, XIII, e 39, §3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, a teor do artigo 19 da Lei nº 8.112/1990, o servidor público federal está sujeito a uma jornada semanal máxima de 40 horas, observados os limites mínimo e máximo de seis e oito horas diárias, respectivamente, ressalvada a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.
    É o caso da Lei nº 1.234/1950, que confere direitos e vantagens aos servidores que operam com Raio-X e substâncias radioativas, nomeadamente jornada laboral de 24 horas semanais, férias semestrais de vinte dias consecutivos e gratificação. Leia-se:
    (...)
    A Lei nº 8.270/1991 derrogou a alínea 'c', ao tratar do percentual devido em casos que tais. Leia-se:
    (...)
    A Ficha Individual do servidor (Evento 1, Outros 6) atesta a exposição em caráter habitual do autor à radiação: 'executa, dentro da programação da Divisão de Reatores inspeções regulatórias, fiscalização em reatores nucleares de potência e de pesquisa, e nas instalações do ecolo do combustível para verificar a conformidade com normas e procedimentos de operação; participa de atividades previstas no plano de emergência em reatores nucleares de potência e de pesquisa'. Além disso, seus contracheques comprovam a percepção de 'adicional de irradiação ionizante'. Deve, portanto, ter sua jornada semanal de trabalho reduzida para 24h, a fim de evitar riscos à sua saúde.
    Esse entendimento foi assim consolidado nesta Turma:
    (...)
    Além disso, o servidor faz jus a horas extras no período em que laborou em 40 horas semanais, observada a prescrição quinquenal, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112/90, 'com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho' nela computado o adicional de radiação ionizante e/ou gratificação de Raio X e respeitado o limite máximo de duas horas por jornada, tudo com as repercussões daí advindas – considerando os limites do pedido formulado na inicial – no repouso semanal remunerado, nas férias e no 13º salário. No presente caso, o limite máximo diário não foi estabelecido, seja pelo pedido, seja pela sentença, merecendo a sentença complementação, nesse particular.
    Assim, o pagamento de horas extraordinárias trabalhadas deve retroagir a setembro/2013, para alcançar parcelas vencidas no quinquênio anterior a 26/09/2018, data da propositura da ação, ainda não prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. E assim orienta a Súmula nº 85 do STJ: 'Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação'."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente